Tribunal: TJPA
Processo: 0814737-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814737-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BENTES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Negativa de direito de recorrer em liberdade. Condenação pelo tribunal do júri. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva e risco à ordem pública. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Bentes da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB), com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. O Habeas Corpus discute: (i) a alegação de constrangimento ilegal pela negativa de recorrer em liberdade; (ii) a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, dado o envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes, além de seus antecedentes criminais.

4. A negativa de recorrer em liberdade está devidamente justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a necessidade de sua prisão preventiva, conforme disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como o risco à ordem pública e a reiteração delitiva. 2. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; CPP, art. 312; STJ, AgRg no HC n. 807.261/TO; STJ, AgRg no HC n. 809.589/MG; TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de LUCAS BENTES DA SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal nº 0802590-88.2023.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde 01.02.2023
, foi
sentenciado, em 30.10.2023, à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Foi interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento na Sessão do Plenário Virtual deste TJPA, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, eis que a negativa de recorrer em liberdade
padece de fundamentação idônea,
sem quaisquer fatos novos, contemporâneos e concretos a comprovar o risc
o à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma serem cabíveis as
medidas cautelares diversas da prisão
, até porque, antes do cumprimento do mandado prisional decorrente da sentença condenatória do Júri, o paciente se encontrava em prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi
i
ndeferida pela Exma. Desa. Kédima Pacifico Lyra,
a quem estes autos foram redistribuídos, em razão da licença médica desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente encontra-se em fase de recurso da sentença condenatória, estando remetido para instância superior.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do CP (...)

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

Inquérito policial por portaria

01.03.2023 – denúncia ofertada pelo Ministério Público;

14.03.2023 – recebimento da denúncia;

27.03.2023 – citação do acusado;

03.04.2023 – apresentação da defesa prévia;

08.05.2023 – audiência de instrução e julgamento;

06.06.2023 – sentença de pronúncia, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do acusado e indeferido o direito de recorrer em liberdade;

09.08.2023 – indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva;

17.08.2023 – designação de júri e manutenção da prisão;

31.10.2023 – sentença proferida em plenário de júri condenando o acusado, sendo decretada a prisão do acusado e indeferido o direito de apelar em liberdade;

22.11.2023 – recebimento do recurso interposto pela defesa.

27.02.2024 – remetido para o Tribunal

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que o acusado responde a outros processos, inclusive possui uma execução de penal de penas alternativas.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se

em grau de recurso. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, eis que a negativa de recorrer em liberdade
padece de fundamentação idônea,
sem quaisquer fatos novos, contemporâneos e concretos a comprovar o risc
o à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora decretada a custódia preventiva do paciente:

“(...) Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

No presente caso vislumbro a presença dos requisitos de todos os requisitos do artigo 492 do Código de Processo Penal no tocante especialmente ao montante de pena, bem como, os requisitos para decretação da prisão preventiva determinados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, vislumbro que o caso ainda gera temor e abalo a toda sociedade santarena diante do envolvimento com tráfico de entorpecente, por outro lado, não posso negar que se colocado em liberdade, o acusado que inclusive foi apontado traficante da região poderá tentar retaliar as testemunhas e quiçá fugir dessa cidade , por isso, entendo que presentes os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar do acusado LUCAS BENTES DA SILVA, sendo, portanto, INDEFERIDO o direito ao acusado recorrer em liberdade. (...)”

Da leitura da cópia do r. édito condenatório
,
verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto, continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
,
apesar de sucinto
, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública.

Isto porque, dos documentos acostados a este
writ
, em especial, a denúncia, vê-se que:

“(...) no dia 06 de outubro de 2022, na madrugada, por volta das 03h00min, em via pública, Rua João Queiroz, bairro Amparo, em Santarém/PA, LUCAS BENTES DA SILVA, vulgo “Lukinha”, com animus necandi, eivado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de PAULO DOS SANTOS VIDAL, vulgo “Capixaba”, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade.

Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima PAULO “CAPIXABA” estava indo para a sua casa quando “LUKINHA” chamou-lhe para oferecer uma pedra de crack. Em troca de “CAPIXABA” teria que comprar um pacote de fraldas para seu filho. A vítima aceitou o proposto e recebeu a pedra de crack ofertada, comprometendo-se a conseguir o pacote de fraldas.

Ato contínuo, PAULO “CAPIXABA” virou de costas para pegar um cigarro na construção da casa de “LUKINHA”, momento em que foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado, tendo este descarregado o revólver calibre.38 na vítima, não tendo consumado seu intento, pois um dos projéteis ficou preso na aliança que estava pendurada no cordão que a vítima usava no momento dos fatos.

Assustado com o injustificado ataque, “CAPIXABA” tentou correr, mas caiu ao chão, enquanto “LUKINHA” declarava que ele morreria naquele momento. Simultaneamente, “LUKINHA” recarregou o revólver com mais munições para ceifar a vida de “CAPIXABA”, mas a arma falhou quando tentou executar novos disparos.

Segundo a vítima, no momento da tentativa de homicídio, o denunciado “LUKINHA” estava acompanhado de VIVIANE, uma usuária de drogas, mas não soube informar mais detalhes que permitissem a sua qualificação.

A vítima disse, ainda, que “LUKINHA” e sua esposa, JAIZE BEZERRA DE SOUSA, são traficantes de drogas e que comprava com estes, todos os dias, pedras de crack para seu uso pessoal, pagando os valores de R$ 15,00 (quinze reais) a R$ 20,00 (vinte reais) por cada uma.

(...)

O Laudo de Lesão Corporal nº 2022.04.002267-TRA (retirado do sistema Perícias.Net, com código de validação e em anexo) atestou a ofensa à integridade corporal da vítima por ação perfuro-contundente, eis que se encontrava em leito hospitalar com dreno torácico à direita, aparelho ortopédico no punho direito, curativos cirúrgicos no antebraço esquerdo e terço médio do antebraço direito, concluindo que as lesões sofridas resultaram o perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. (...)”

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública
,
dado o
modus operandi
e a natureza do crime em tela, aliados ao fato de que tal crime tratou-se, em verdade, de uma tentativa de execução com ligação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Imperioso ressaltar, ainda, o real e concreto perigo que o paciente representa para a sociedade, uma vez que
ele responde a outros processos criminais (
vide certidão de antecedentes criminais de ID nº 22007801 - Pág. 111
, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
.

Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM ATENDIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante denunciado e pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2.º, incisos II e III, do Código Penal, praticado em 27/11/2013, por matar o ofendido por asfixia, esganando-o com as mãos porque inconformado com o fato de a vítima ter se casado com sua companheira, enquanto estava preso por outro homicídio. O Réu obteve liberdade provisória em 28/08/2014. Pronunciado em 10/03/2015, foi submetido ao Tribunal do Júri, em 26/04/2022, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença condenatória decretou a prisão preventiva do Condenado, em atendimento à representação do Ministério Público. 2. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri negou o direito de recorrer em liberdade, porque além de a prisão preventiva encontrar fundamento na especial gravidade do delito, o Réu proferiu ameaças às testemunhas, o que, por si só, justifica a segregação para garantia da ordem pública, evitando novas incursões criminosas contra os depoentes, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão de habeas corpu s, de ofício, é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não constitui atalho para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de questões deduzidas originariamente, na petição de agravo regimental, em indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 807.261/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024